Tribunal: TJES
Processo: 5013366-18.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013366-18.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ROSENELI FELIPE BORGES
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5013366-18.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

RECORRIDO: ROSENELI FELIPE BORGES

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se o cometimento de ato ilícito pela requerida em razão da do atraso na conclusão de transporte aéreo de medicamento, bem como os danos daí decorrentes.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto ao afastamento da arguição processual de ilegitimidade ativa, bem como quanot à caracterização do ato ilícito referido na inicial, bem como o dano moral dele decorrente.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “In casu, de acordo com as provas, resta comprovado que a requerente contratou o serviço de transporte de mercadoria da requerida para transportar um medicamento do qual sua filha faz uso, com previsão de entrega em 6 dias, contudo, o produto foi extraviado. Após vários contatos da requerente, tendo em vista a necessidade de recebimento do produto para tratamento de sua filha, com transtorno de espectro autista, o produto foi encontrado e entregue no dia 9.7.2021, com 9 dias a mais que o limite previsto. Por esse motivo, verifica-se que a filha da requerente teve que regredir no seu tratamento, conforme laudo médico de ID 7981650, situação capaz de causar transtornos à requerente que ultrapassam a esfera do mero dissabor, violando os atributos da personalidade. Entendo que o dano moral resta configurado em razão da grave falha na prestação dos serviços e o atraso de 9 dias na entrega de mercadoria essencial para tratamento de saúde, nos termos do art. 14 do CDC c/c artigos 186 e 927 do CC e art. 5°, X da CF. Basta se colocar no lugar da consumidora para constatar o dano sofrido em decorrência de falha da requerida na prestação dos serviços, surgindo, portanto, o dever de reparar os danos causados”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico estabelecido pelo STJ: «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)». Portanto, orientado pela disciplina do método bifásico, bem como pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sendo assim e em face do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso inominado, no sentido de reformar o julgamento proferido na origem e, ato contínuo reduzir a indenização por danos morais, no sentido de, doravante, estimá-la em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por se tratar de provimento parcial, deixo de condenar qualquer das partes em custas e honorários advocatícios (Enunciado n.º 06 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.